Tribunal: TJMT
Processo: 1025670-40.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025670-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAIRO JOSE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 459.841.901-68 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR AO ARGUMENTO DE QUE A GENITORA DO APENADO É IDOSA, ESTÁ ACOMETIDA DE COMORBIDADES E ENCONTRA-SE DESAMPARADA FRENTE AO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE DO AGRAVANTE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA INDISPENSABILIDADE DA PRESENÇA FÍSICA DO REEDUCANDO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEP
–
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativização do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto, por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, conforme consta do laudo pericial anexado aos autos, muito embora demonstrado que a genitora do agravante é idosa e está acometida de problemas de saúde, não se evidenciou que o reeducando é imprescindível aos seus cuidados.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JAIRO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JAIRO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
contra a r. decisão de ID 188188190 – pág. 115, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000096-20.2022.811.0004
, que
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 188198166 – págs. 228/234, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, aduz o agravante que
faz jus à prisão domiciliar
, nos termos do
art. 117 da LEP
e
art. 318, inc. VI, do CPP
, porquanto afirma ser o único responsável pelos cuidados básicos de sua genitora, que conta com 92 (noventa e dois) anos de idade e está acometida de inúmeras comorbidades. Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 188188190
- págs. 255/258
, o Ministério Público Estadual pugna seja negado provimento ao recurso, sob o viés da não satisfação dos requisitos legais.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 188188190 – pág. 238/239.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 194707673, opinou pela
prejudicialidade
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que a despeito dos judiciosos argumentos lançados pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
não há falar em prejudicialidade da irresignação recursal defensiva
.

Isso porque, nada obstante o pleito de submissão do reeducando à prisão domiciliar tenha sido objeto do
Habeas Corpus
n.º 1016496-07.2023.811.0000, há de se ter em conta que o rito célere e a cognição sumária inerentes ao remédio heroico permitem uma análise meramente superficial dos fatos e provas, não havendo, portanto, como afirmar que houve uma cognição exauriente dos elementos de convicção angariados aos autos, a ponto de tornar prejudicado o pleito recursal.

Aliás, na ocasião, o aludido
writ
foi admitido excepcionalmente como sucedâneo do recurso de agravo em execução, tão somente para efeito de verificação acerca da eventual ocorrência de flagrante ilegalidade que porventura ensejasse a concessão da ordem de ofício; de maneira que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa do reeducando.

Depreende-se dos autos eletrônicos que
JAIRO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
atualmente cumpre a reprimenda definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, no regime
fechado
, decorrente de uma condenação definitiva pelo crime do
art. 214,
caput
, do Código Penal
[atentado violento ao pudor — revogado pela Lei n. 12.015/2009, atualmente inserido na tipificação do delito de
estupro
(art. 213 do CP)], c/c
art. 226, II, do mesmo diploma
[aumento de pena na fração de metade, por ser ao gente ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela].

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública requereu ao d. Juízo
a quo
a concessão de
prisão domiciliar
ao apenado, com espeque no argumento de que seria
indispensável
aos cuidados de sua genitora,
Joana Rodrigues da Silva
, que conta com 92 (noventa e dois) anos de idade e teria sido deixada
desamparada
pelo recolhimento de
JAIRO
ao cárcere, haja vista que o reeducando morava na casa ao lado e era o único responsável pela compra de seus mantimentos e medicações, bem como por acompanhá-la em suas consultas médicas.

Com o fito de reforçar sua argumentação, a i. Defesa consignou ainda que o delito perpetrado pelo agravante ocorreu há mais 10 (dez) anos, inexistindo outras condenações e sendo adequada e suficiente,
in casu
, a imposição de
monitoramento eletrônico
, todas as circunstâncias a favorecer a aplicação do
princípio da fraternidade
à hipótese, com vistas à
proteção da pessoa idosa
[ref. 24.1 — ID 188188190 – págs. 82/104].

A pretensão foi indeferida na instância singela, motivo pelo qual a i. Defensoria Pública impetrou o HC n.º
1016496-07.2023.811.0000 e, concomitantemente, protocolou o presente agravo em execução; tendo o
writ
sido submetido a julgamento na sessão ordinária de
09/08/2023
e, na ocasião, denegado à unanimidade pelo Colegiado, que concluiu pelo não preenchimento dos requisitos legais exigidos para concessão da benesse almejada.

Deveras, confrontando a documentação angariada aos autos com as informações contidas nos sistemas eletrônicos acessíveis a este Relator, verifico que
inexistem fatos novos
que ensejem a modificação do posicionamento anteriormente adotado para o fim de conceder a benesse almejada, devendo, pois, ser
ratificada a decisão que indeferiu o pleito de concessão da prisão domiciliar humanitária
.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que
“
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

Desta feita, a despeito da documentação acostada sob o ID 188188190 – págs. 87/104, que evidencia a senilidade e aparente vulnerabilidade da saúde da Sra.
Joana Rodrigues da Silva
, genitora do ora agravante
JAIRO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
, inexistem elementos de convicção suficientes à demonstração de que a presença física do reeducando é, de fato, indispensável aos cuidados de que sua mãe necessita, não se prestando a tal fim a simples alegação de que é idosa, está acometida de inúmeras comorbidades e encontra-se completamente desamparada frente ao recolhimento do réu ao cárcere
.

Consta dos autos do Processo Executivo de Pena, que foi elaborado

Relatório de Estudo Psicossocial
concernente à situação da genitora do reeducando, subscrito pelas peritas
Dinomar da Silva Cruz Mota
, assistente social com registro no CRESS sob o n. 2.891, e
Nelcione Rodrigues da Silva
, psicóloga com registro no CRP-18 sob o n. 7.624 [ref. 77.1].

Verte do referido relatório que, no dia
24/05/2023
, as agentes se dirigiram à residência da senhora
Joana Rodrigues da Silva
e, lá, conduziram entrevistas com os moradores do local e demais familiares a fim de estudar o caso.

Logo que chegaram, foram recebidas por um dos irmãos de
JAIRO
,
Antônio Carlos,
que lhes informou estar a genitora sob os cuidados de sua irmã
Maria Ducarmo
e sua sobrinha,
Patrícia
, ambas residindo há dois quarteirões de distância da casa de
Joana
, onde, além de
Antônio Carlos
, mora também
Valdeci
, igualmente irmão de
JAIRO
.

Procurada pelas agentes,
Maria Ducarmo
narrou que
JAIRO
costumava cuidar de todas as necessidades de sua genitora, incluindo alimentação, higiene e cuidados com a casa; e que, recentemente, a senhora
Joana
havia sido encaminhada para uma UPA [Unidade de Pronto-Atendimento] em razão de uma queda e fratura da bacia, tendo sido acompanhada pela sobrinha
Patrícia
.

Acerca de sua disponibilidade para cuidar da genitora,
Maria Ducarmo
alegou não possuir condições ou tempo hábil, por ser também responsável pelos cuidados com seu esposo, que enfrenta sequelas graves decorrentes de um AVC, ocorrido no ano de 2015.

Por outro lado,
Patrícia
, neta de
Joana
, relatou que acompanhou sua avó pelos cinco dias em que ela permaneceu internada, em razão da fratura da bacia. Logo que a avó recebeu alta,
Patrícia
a levou para sua casa, mas
Joana
quis retornar à sua própria residência. Desde então,
Patrícia
tem sido responsável pelos cuidados com a avó em tempo integral, muito embora seja necessário que retome em breve as atividades laborais habituais.

Inquirida acerca de
JAIRO
,
Patrícia
relatou que “
o tio é um bom filho, cuida bem de sua mãe e se estivesse em casa a idosa não teria sofrido o acidente
” (ID 188188190 – págs. 185/189). Deve-se consignar que, na data, não foi possível às agentes conversarem diretamente com a genitora do agravante, pois ela se encontrava na UPA.

Extrai-se do relatório, todavia, que, além de
Maria Ducarmo, Antônio Carlos
e
Valdeci
,
JAIRO
possui também outros dois irmãos,
Manoel
, também residente em Barra do Garças/MT, e
Rauli
, residente em General Carneiro/MT, tendo
Patrícia
consignado, acerca desse último, que seria ele o detentor de melhores condições para cuidar da senhora
Joana
, apesar de alegadamente não possuir tempo para tanto.

Conforme as peritas, adicionalmente, além da aposentadoria da Sra.
Joana
, seus filhos
Antônio Carlos
e
Valdeci
recebem auxílio-saúde, em razão de seu quadro de retardo mental, e a família possui boas condições de moradia, estando o imóvel confiado a uma diarista para limpeza e cuidado.

Após exporem todas essas circunstâncias, as agentes concluíram estar a genitora do ora recorrente
bem-amparada por seus familiares
, ainda que sejam necessárias, por parte dos demais filhos, certas readequações a fim de que a senhora
Joana
receba os cuidados a que faz
jus
, processo natural à vista do fato de que, como antes era
JAIRO
aparentemente o único responsável por tais cuidados, trata-se agora de encargo a ser compartilhado por seus irmãos.

Veja-se a integralidade do parecer,
in vebis
:

[...] À luz dos fatos e das observações realizadas diante da avalição psicossocial,
percebe-se que a família da senhora Maria Durcamo, apesar desta estar ocupada com os cuidados necessários ao esposo acometido com sequelas do AVC que sofreu, é bem estruturada, pois recebe auxilio das filhas
.

Acredita-se que com a colaboração e organização de rotinas diárias, poderia ofertar os cuidados a idosa, obviamente com ajuda dos irmãos, principalmente com o que goza boa saúde e reside em Barra do Garças
.

A atual cuidadora da Sra. Joana precisa voltar com urgência para sua casa e trabalho, se não trabalhar ficará difícil pagar as dívidas e sustentar a casa,
mas que também sua avó não pode ficar sozinha.

A Sra. Patrícia informou que
a pessoa mais indicada para cuidar da idosa é o filho Jairo, pois se ele estivesse em casa a avó não teria sofrido o acidente. Ambas contam que Jairo é um bom filho e cuidava bem de sua genitora mesmo com o problema de visão que possui.

Essas são as informações que colocamos a disposição de Vossa Excelência para apreciação.”

(ID 188188190 – pág. 189) – Destaquei.

Ainda, portanto, que a família aparentemente reconheça a
boa disposição
do reeducando para os cuidados com sua genitora, reforçando sua compreensão de que ele seria a
pessoa mais indicada
para prestar tais cuidados, tal percepção não afasta o fato de que
há demais familiares atualmente auxiliando a senhora
Joana
, dentro de suas limitações e possibilidades.

Demais disso, é certa a existência de
outros dois irmãos
, um deles residente na cidade de Barra do Garças/MT, onde vive a genitora de
JAIRO
, e outro em General Carneiro/MT, que não possuem
qualquer impedimento
à prestação de cuidados a sua genitora, ainda que, como exposto pelas peritas,
seja necessário o engendramento de esforços por parte da família a fim de que sejam possíveis colaborações mútuas, com a organização de rotinas diárias.

Em conclusão, portanto, consigno que, como se sabe,
em tese
, é possível a concessão do regime domiciliar humanitário aos reeducandos do regime fechado,
na forma preconizada pelos
habeas corpus
n. 143.641/SP e n. 165.704/DF, ambos do Pretório Excelso, por exegese extensiva da Súmula Vinculante n. 56/STF e do art. 117 da Lei de Execução Penal.

Contudo, consoante bem delimitou o c. Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, o benaplácito está condicionado à exigência de demonstração da
imprescindibilidade

do reeducando para os cuidados da pessoa indicada como em situação de vulnerabilidade. Veja-se:

“
[... 1. Hipótese em que o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária ao Agravante, que cumpre pena reclusiva de 6 (seis) anos no regime inicial semiaberto pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto
desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida, situação afastada pelas instâncias ordinárias, no caso em exame
.
[...].
” (STJ, AgRg HC 592.361/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 23/02/2021) – Destaquei.

Por conseguinte, à luz do exposto, tenho que, apesar do esforço da i. Defesa em sentido contrário, não há evidência concreta de que a presença de
JAIRO
seja
imprescindível
para a prestação de cuidados à sua genitora, não havendo prova cabal e indene de dúvida de qualquer risco de vida causado pela ausência do reeducando, tampouco, como exposto, de que seja ele a única pessoa responsável por sua genitora, uma vez que a senhora
Joana
se encontra amparada por demais familiares.

De todo modo, friso não desconsiderar o fato de que
a retirada de um membro da família em decorrência de seu recolhimento ao cárcere sempre gera, em maior ou menor medida, transtornos e sofrimentos ao núcleo familiar.

Contudo, é exatamente por isso que a conversão da prisão preventiva, ou da pena privativa de liberdade cumprida em regime semiaberto ou fechado, por prisão domiciliar humanitária para cuidado de familiar
“
exige mais do que o sofrimento moral e emocional que o afastamento do encarcerado faz nascer nos demais membros da família
, comum em todos os casos, mas, em particular,
exige a imprescindibilidade da sua presença no ambiente doméstico, a qual é atestada pela inexistência de terceiro que possa fornecer os cuidados indispensáveis de que o familiar necessita
.”
(STJ - AgRg no HC: 528833 SP 2019/0249877-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019); o que, a despeito do dispêndio argumentativo da i. Defesa, não restou comprovado
in casu
.

Em sendo assim, porquanto não demonstrada a alardeada indispensabilidade da presença física do agravante aos cuidados de sua genitora e uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 117 da LEP, de rigor ratificar as razões de decidir da d. autoridade judiciária de primeira instância e, por consequência, negar provimento ao presente recurso de agravo em execução penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
JAIRO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA
,

mantendo inalterada
a r. decisão
proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
2000096-20.2022.811.0004, que indeferiu o pleito de concessão da custódia domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024